Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Tráfico de drogas e resistência. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Privilégio. Causa de aumento. Presença de crianças. Pena. Culpabilidade e conduta social. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 13 anos e 16 dias de reclusão e 1.191 dias-multa, e 1 ano, 1 mês e 19 dias de detenção, em regime fechado, pelos crimes tráfico de drogas envolvendo criança e resistência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válida a entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se é caso de reconhecer o tráfico privilegiado e afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06; (iv) se adequada a valoração negativa da culpabilidade e conduta social; (v) o regime prisional de penas de naturezas diversas.
III. Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais nos domicílios, como se deu na hipótese - após o apelante ser flagrado transportando drogas em seu veículo, como apontado em investigações, e resistir à abordagem, entrando em luta corporal com um dos policiais, reforçando a fundada suspeita de que teria mais drogas na sua residência e no outro imóvel frequentado por ele, conforme se constatou em monitoramento prévio -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. As provas produzidas em juízo, em especial os depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, a apreensão das drogas no veículo, na residência do réu e em outra casa que o réu frequentava (32.425g de maconha e 710g de cocaína) e laudo pericial que confirmou as substâncias entorpecentes, autorizam a condenação por tráfico de drogas.
5. As declarações dos policiais –- de que o apelante resistiu à abordagem policial e entrou em luta corporal com um deles, desferindo cotoveladas no rosto dele -- e fotografias que demonstram lesões compatíveis com relato do policial -- são provas suficientes do crime de resistência.
6. Tratando-se de réu reincidente em crime de tráfico de drogas e considerando a elevada quantidade de drogas apreendidas (32.425g de maconha e 710g de cocaína), não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
7. No tráfico de drogas, a mera presença de crianças no momento do crime, por si, não justifica a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06. Necessário que a conduta envolva ou vise a atingir criança ou adolescente, seja como auxiliar do crime, seja como destinatária da droga.
8. Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade. E ações penais em curso não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base (súmula 444 do e. STJ). 9. Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas - detenção e reclusão –, deverá ser fixado regime prisional para cada uma delas.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; L. 11.343/06, art. 33, caput. CP, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, divulgado em 9.5.16, publicado 10.5.16 (tema 280 da repercussão geral). STJ, Súmula 444; HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.3.21. TJDFT, acórdão 1984724, 0000602-97.2020.8.07.0008, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe: 08.04.25.